Tribunal: TJES
Processo: 0034075-34.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034075-34.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO PERRONE PIRAJA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO PERRONE PIRAJÁ
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 110/112, pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

Desde logo, impende salientar que a denúncia de fls. 02/02vº narrou, em resumo, que no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 14h, o denunciado expôs à venda, em proveito próprio, produtos que tinha conhecimento serem de origem ilícita.

Consta dos autos que no dia 17 de novembro de 2018, a pessoa de Sandra Kostovski foi furtada em sua residência, de onde levaram 12 (doze) perfumes, 02 (dois) relógios, 01 (um) Macbook, 02 (duas) caixas de som JBL e 01 (uma) jaqueta feminina, sendo que pelas imagens de monitoramento, teriam sido subtraídos por uma mulher não identificada.

Extrai-se do caderno inquisitivo que a vitima Sandra, monitorando as redes sociais, verificou que aqueles produtos subtraídos de sua residência estavam sendo vendidos por um homem, por meio de anúncio no site OLX, tendo então se apresentado como interessada e marcado um local para adquirir dele os produtos.

Na sequência, após acertar com o ora apelante a compra dos produtos furtados, a vítima informou os fatos à Polícia Civil, e em seguida se dirigiu ao local marcado para o encontro, ocasião em que manteve contato pessoal com o denunciado, que chegou a lhe entregar alguns perfumes de propriedade dela. Em seguida, o denunciado foi abordado pelos policiais.

Segundo consta, o denunciado então falou aos policiais que tinha em sua casa ainda um relógio e mais alguns perfumes, tendo aqueles agentes públicos ido com ele até aquele local e apreendido apenas parte dos produtos furtados, os quais foram devolvidos à vítima.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela prática do crime de receptação dolosa simples, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a defesa pugnou, exclusivamente, pela absolvição do ora apelante, sob alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, aduziu que o Ministério Público de 1º grau “não produziu provas concretas de que o acusado sabia que os produtos que tinha em sua posse, na verdade, tratava-se de
res furtiva
”.

Afirmou, também, que “a prova testemunhal colhida em Juízo, notadamente da Policial Civil que atuou nas diligências policiais, esta afirmou de maneira expressa que o acusado, em sede extrajudicial, afirmou que teria recebido os produtos encontrados sob sua posse como forma de pagamento do aluguel de um de seus imóveis”.

Sustenta que colaborou no momento da abordagem, levando a polícia voluntariamente até a sua residência, a fim de entregar o restante dos possíveis pertences da vítima que ainda estariam em seu imóvel.

Pois bem. O crime de receptação dolosa simples, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Para a sua configuração, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir do Auto de Apreensão à fl. 13; do Auto de Restituição de fl. 14; do Boletim Unificado nº 37832090 às fls. 17/19; bem como Relatório Final do Inquérito Policial, às fls. 21/26.

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sobretudo a partir dos depoimentos da vítima e da policial civil envolvida na abordagem, sendo incontestável a prática da infração por parte do apelante. Cabendo destacar, inclusive, que a vítima, após reconhecer que os objetos que estavam na posse do acusado eram aqueles furtados da sua residência, afirmou que seus bens foram anunciados “por valores muito aquém dos normalmente encontrados, como, por exemplo, 03 (três) perfumes por R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), quando valeriam R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).”

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“A vítima Sandra Kostovski, em juízo, narrou que fora furtada por uma mulher, no dia 17 de novembro de 2018, um sábado, conforme câmeras de videomonitoramento; que na terça-feira, os objetos furtados estavam postados em um site de venda; que ao ver os objetos anunciados, entrou em contato com o réu e após comunicou a polícia; que acompanhou a diligência para pegar os objetos.

A Policial Civil Valeska Paganini participante da prisão do denunciado, ao ser ouvida em juízo,
afirmou que a vítima Sandra procurou a Delegacia para informar acerca da suspeita de venda de objetos furtados de sua residência; que a vítima relatou que havia entrado em contato com o vendedor, passando-se por uma interessada, e marcou um encontro para que pudesse buscar os objetos;

que diante de tal informação, a guarnição policial se dirigiu até o local informado, sendo encontrado o acusado na posse de objetos de propriedade da vítima; que o acusado colaborou, levando os policiais até a sua residência, onde encontraram outros objetos de propriedade da vítima, sendo dois relógios
; que, no local, o agente teria informado que recebeu os objetos de uma mulher, como forma de pagamento do aluguel do imóvel que locava para a mesma.”

Sob tal perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Em relação ao dolo direto em cometer o referido crime, entendo que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas ao caderno processual, especialmente levando em consideração que o réu não apresentou nenhuma tese que pudesse sustentar suas alegações, inclusive não sendo ouvido em juízo, posto que mesmo devidamente intimado para comparecer à audiência, não se fez presente, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP (fl. 108), de modo que os argumentos apresentados por sua defesa (recebimento de produtos como forma de pagamento do aluguel) não possui o mínimo lastro probatório, não se revelando, portanto, apto a afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder.

Nessa mesma linha intelectiva, as contrarrazões recursais apontam que “a defesa não produziu nenhuma prova, sequer a prova testemunhal da suposta mulher que teria usado os produtos para pagamento do aluguel, a fim de comprovar que o apelante de fato não sabia da procedência ilícita dos objetos.

Portanto, a comprovação da ciência da origem espúria do bem se extrai da própria conduta do apelante e dos fatos circunstanciais que envolveram a infração, eis que estava vendendo produtos frutos de furto, sem trazer ao processo nenhuma prova de sua aquisição.”

Sendo válido rememorar, ainda, que nos termos da consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.” (STJ; HC 388.640; Proc. 2017/0033015-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/06/2017).

Em idêntica orientação, destaco outros precedentes emanados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal. Confira-se:

1.
Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ)
. 2. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao suposto possuidor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se sua versão não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem. (...). (TJDF; APR 07203.96-32.2021.8.07.0007; Ac. 165.6353; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023).

(...).
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
Concedido na sentença o direito de recorrer em liberdade, e não havendo pedido do parquet de prisão cautelar, não há interesse no requerimento de manutenção da liberdade até o trânsito em julgado. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023)

(...).
3. Segundo a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de justiça: no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no aresp 1616823/SP, dje 29/05/2020).
Na hipótese, a defesa não logrou comprovar que o apelante sabia da origem lícita do bem ou mesmo que agiu com culpa, sendo que o conjunto probatório delineado nos autos demonstrou justamente o contrário, isto é, que o acusado tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto. (TJSC; ACR 5000987-85.2020.8.24.0072; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 31/01/2023).

Por oportuno, cabe salientar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro reo
, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que as provas amealhadas aos autos, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa apresentada pela defesa, sendo válido mencionar, mais uma vez, como bem destacou a Procuradoria de Justiça, que “o acusado sequer veio a Juízo se justificar e/ou apontar a suposta inquilina que teria feito o pagamento de aluguéis com os produtos, versão esta supostamente apresentada à polícia por ocasião da prisão em flagrante.”

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Posto isso, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DO OBJETO CRIMINOSO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. ORIGEM ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal). Acerca de tal crime, houve comprovação da autoria e da materialidade pela documentação acostada aos autos, em especial pela prova oral coligida.

2.
Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.